Tribunal: TJSP
Processo: 1002300-71.2016.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ADVOGADO QUE, AO PERCEBER ESTAR A CLIENTE GRAVANDO CONVERSA ENTRE ELES, AVANÇA CONTRA ELA NA TENTATIVA DE RETIRAR O CELULAR, CAUSANDO-LHE LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE NO BRAÇO – FATOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS – VIOLAÇÃO Á INTEGRIDADE FÍSICA DA CLIENTE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ADVOGADO QUE, AO PERCEBER ESTAR A CLIENTE GRAVANDO CONVERSA ENTRE ELES, AVANÇA CONTRA ELA NA TENTATIVA DE RETIRAR O CELULAR, CAUSANDO-LHE LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE NO BRAÇO – FATOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS – VIOLAÇÃO Á INTEGRIDADE FÍSICA DA CLIENTE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – PEDIDO DE RECONVENÇÃO – ALEGAÇÃO DO RÉU DE TER SIDO MORALMENTE AGREDIDO EM RAZÃO DA GRAVAÇÃO CLANDESTINA DA CONVERSA PELA CLIENTE – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA
APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000736767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002300-71.2016.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
apelante/apelada VALDECI ROBERTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante FABIO MONTEIRO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso da autora e
negaram provimento ao recurso do réu V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1002300-71.2016.8.26.0481
Apelante/Apelado:Valdeci Roberto da Silva (Justiça Gratuita) Apelante/
Apelado: Fábio Monteiro
Comarca: Presidente Epitácio - 2a Vara Cível
Juíza prolator: Larissa Cerqueira de Oliveira
RESPONSABILIDADE CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS ADVOGADO QUE, AO PERCEBER ESTAR A
CLIENTE
GRAVANDO
CONVERSA
ENTRE
ELES,
AVANÇA CONTRA ELA NA TENTATIVA DE RETIRAR O
CELULAR, CAUSANDO-LHE LESÕES CORPORAIS DE
NATUREZA
LEVE
NO
BRAÇO

FATOS
SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS VIOLAÇÃO Á
INTEGRIDADE FÍSICA DA CLIENTE DANOS MORAIS
CARACTERIZADOS - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
DESCABIMENTO
PEDIDO DE RECONVENÇÃO

ALEGAÇÃO DO RÉU DE TER SIDO MORALMENTE
AGREDIDO EM RAZÃO DA GRAVAÇÃO CLANDESTINA
DA CONVERSA PELA CLIENTE DESCABIMENTO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

MAJORAÇÃO

CABIMENTO EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA
RECONVENÇÃO

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA
APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA
VOTO No 34359
Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas
as partes contra sentença que julgou procedente ação de reparação de
danos morais e improcedente a reconvenção, na qual o réu também
buscava indenização por danos morais, condenando o réu-reconvinte ao
pagamento de indenização de R$ 5.000,00 e honorários de sucumbência
equivalentes a 10% do valor da condenação.

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1002300-71.2016.8.26.0481
Em seu recurso, o réu argumenta que a prova
produzida nos autos não permite a conclusão de que foi ele o causador das
lesões sofridas pela autora. Afirma que o dano moral não foi demonstrado
e que o caso em concreto não é de dano moral in re ipsa, sequer possuindo
gravidade as lesões suportadas pela autora. Subsidiariamente, pede a
redução da indenização, alegando que a quantia arbitrada extrapola o bom
senso. Pede, ainda, a repartição do ônus da sucumbência, vez que a autora
sucumbiu em 50% do valor pedido. Por fim, requer a procedência da
reconvenção, argumentando que a gravação da conversa foi ilegal e que a
sua testemunha demonstrou ter a autora ofendido a sua honra.
A autora, por sua vez, pede a majoração da
indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e dos honorários de
sucumbência, devendo-se levar em consideração também o valor da
reconvenção
É o relatório.
Valdeci Roberto da Silva propôs a presente ação de
reparação de danos buscando indenização no valor de R$ 10.000,00 em
decorrência das agressões físicas que teria sofrido do réu, Fábio Monteiro.
Narra a petição inicial que o réu era o advogado do pai

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1002300-71.2016.8.26.0481
da autora até a data do falecimento deste, quando a requerente, na
qualidade de sucessora do pai buscou informações acerca do valores a que
teria direito. Em uma das reuniões, a autora resolveu gravar a conversa e
“durante dado momento da conversa, o Requerido vendo a gravação do
diálogo, avançou sobre a requerente no intuito de tomar o celular de sua
mão, agarrou seu antebraço direito com força, provocando lesões
corporais de natureza leve, conforme laudo de exame de corpo de delito
constante no termo circunstanciado”.
Em contestação/reconvenção, o réu negou o ocorrido,
afirmando que, ao revés, foi ele a vítima de danos morais, posto que
ofendido verbalmente pela autora, que o teria chamado de “advogado
ladrão e safado”. Pleiteou indenização no montante de R$ 20.000,00.
A prova produzida, além de confirmar a narrativa
acima exposta, repele a versão dada em reconvenção.
O laudo pericial de fls. 27/28 confirma a existência das
lesões, as quais foram causadas por agente contundente, resultando em
equimose (arroxeado) no antebraço direito, em perfeita compatibilidade
aos fatos narrados na petição inicial.
A prova oral converge no mesmo sentido, com

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1002300-71.2016.8.26.0481
exceção da testemunha Marcelo Crepaldi, quem, entretanto, estava do lado
de fora da sala de reuniões, não tendo presenciado o início do
desentendimento.
Desnecessária a prova de abalo psicológico da autora.
A hipótese é de dano moral in re ipsa. Tendo a vítima sofrido violação à
sua integridade física em razão de ação intempestiva e injustificada do
advogado, inquestionável a caracterização de um dano moral indenizável.
No que diz respeito ao valor da indenização, reputo
que o valor estabelecido em primeiro grau guarda proporção com as
circunstâncias e natureza da violação causada.
Não resta dúvida de que a conduta da cliente de
gravar clandestinamente a conversa com seu advogado tem potencialidade
objetiva de afetar a auto-estima desse último, na medida em que revela
desconfiança da cliente em relação à sua capacidade profissional e
integridade moral. É claro que tal fato em nada justifica o comportamento
do causídico, cuja reação intempestiva e até mesmo agressiva merece total
repúdio. Contudo, serve como elemento modulador do valor da
indenização, de modo a fazê-lo mais proporcional ao contexto global dos
sentimentos envolvidos.

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1002300-71.2016.8.26.0481
Por fim, correta a improcedência da reconvenção,
considerada a prova produzida. E, improcedente a reconvenção, tem razão
a autora quanto aos honorários de sucumbência, devendo a verba ser
calculada também levando em conta a improcedência da pretensão
deduzida.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do réu e dou parcial provimento ao recurso da autora, o
fazendo para majorar os honorários de sucumbência do advogado da
autora para 20% do valor da condenação principal, nele computando-se a
sucumbência do réu também na reconvenção.
ANDRADE NETO
Relator